Tribunal: CARF
Processo: 16327.721056/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721056/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.608 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO.
MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105.
ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da
saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a
mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de
um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta
ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.
Pressupostos que permanecem hígidos mesmo diante da alteração legislativa
promovida pela Lei 11.488, de 2007.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. LIMITE
TEMPORAL.
O pagamento de juros sobre o capital próprio é dedutível do lucro real no
período de competência em que ocorrer a deliberação societária sobre o seu
pagamento ou crédito, desde que respeitados os critérios e limites então
vigentes, podendo abranger os resultados auferidos pela sociedade em períodos
pretéritos.
AUTUAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se ao lançamento reflexo o decidido no principal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721056/2013-81
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.608 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721056/2013-81

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário; ii) quanto ao mérito, em face do empate no julgamento, conforme
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada sobre a estimativa do mês de
julho de 2008 e para reconhecer a dedutibilidade do pagamento de JCP na apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2008, cancelando os respectivos lançamentos,
vencidos os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda, Maurício Novaes Ferreira e Paulo Mateus
Ciccone que negavam provimento. O Conselheiro Paulo Mateus Ciccone manifestou intenção de
apresentar declaração de voto. Entretanto, findo o prazo regimental, o Conselheiro não
apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do § 7o do
art. 63 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n°
343, de 2015. A Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça não participou do
julgamento porque a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, a quem substituiu nesta
sessão, já havia votado em sessão realizada no mês de agosto de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle
Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 175/196) interposto em face do v. acórdão
de fls. 154/166, que julgou improcedente a impugnação de fls. 53/66 para o fim de manter
integralmente as exigências descritas nos Autos de Infração lavrados em 24.09.2013,
relativamente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário de 2008 (fls. 03/19).
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA(contribuinte - autuada), com fulcro no
art. 15 do Decreto no 70.235 de 1972 (PAF), apresenta impugnação à exigência tributária
consubstanciada no presente processo.
Tratam-se de autos de infração, fls. 2-21, relativos ao IRPJ e CSLL (ano-calendário de
2008), no valor total de R$ 3.392.024,09 (inclusos multa de oficio de 75% e juros de mora à
taxa Selic, calculados até set/2013).
I) DA AUTUAÇÃO
Consoante Relatórios de Auditoria Fiscal, às 22-26 e 27-29, a Fiscalização consignou,
em síntese, que:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.608 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721056/2013-81

i) a empresa deixou de tributar os ganhos obtidos com a desmutualização da CETIP
(Câmara de Custódia e Liquidação), ocorrida em 01/07/2008. O Titulo da contribuinte foi
adquirido pelo valor equivalente a R$ 10.000,00 (em 11/12/1987), sendo que a diferença entre
as ações recebidas da CETIP S/A e o custo de aquisição do titulo patrimonial foi de R$
434.460,88, bem como a multa de oficio isolada pela falta de recolhimentos das estimativas
sobre esse valor em julho/2007, foram tributadas;
ii) a empresa a empresa extrapolou os limites de dedução de despesas com o
pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no ano-calendário de 2008, estabelecido no
art. 9o. da Lei 9.430/1996. Uma vez que a contribuinte não efetuou a adição do aludido excesso
no Lalur para fins de apuração do IRPJ e CSLL (R$ 3.357.219,44, relativo ao JCP dos anos de
2006 e 2007), procedeu-se a reconstituição das bases de cálculo.
II) DA IMPUGNAÇÃO
A Contribuinte foi considerada cientificada em 1/10/2013, tendo em vista o não
retorno do AR (despacho de fl. 51), sendo que em apresentou em 30/10/2013 apresentou a
impugnação de fls. 53 e seguintes, alegando em síntese que:
- i) concorda com a tributação dos ganhos obtidos com a valorização dos titulos
patrimoniais convertidos em ações da CETIP no processo de desmutualização, tendo recolhido
os tributos devidos com a multa de oficio reduzida. todavia, é indevida a exigência da multa de
oficio isolada sobre essa mesma infração, conforme já decidido pelo CARF no acordão CSRF
01-05.875 de 25/6/2008;
ii o excesso da dedução de despesas apurado pela Fiscalização refere-se ao JCP de
períodos anteriores, mas que somente foi deliberado e pago no ano de 2008, inexistindo
vedação legal para esse procedimento, conforme jurisprudência do CARF e do STJ;
É o que importa relatar.

3.A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP) houve por bem julgar improcedente a impugnação oportunamente
apresentada pela Recorrente em decisão assim ementada (fls. 154/166):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
JUROS REMUNERATÓRIOS DO CAPITAL PRÓPRIO (JCP). DEDUTIBILIDADE.
EXERCÍCIOS ANTERIORES. REGIME DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, é vedada a dedução de
JCP, referentes a exercícios anteriores ao do seu efetivo reconhecimento como despesa, por
desatender ao regime de competência.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA. MULTA DE LANÇAMENTO DE
OFÍCIO ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA PROPORCIONAL.
A falta de recolhimento do imposto sobre a base de cálculo estimada por empresa que optou
pela tributação com base no lucro real anual, enseja a aplicação da multa de ofício isolada,
inclusive concomitante à multa de oficio sobre o tributo devido no ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual reedita e
reforça os argumentos da sua impugnação de fls. 53/66.
5.É o relatório.

Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.608 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721056/2013-81

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Conforme indicam os Termos de Verificação Fiscal 01 e 02 (fls. 22/26 e 27/29),
trata-se de lançamentos de IRPJ e CSLL levados a efeito com base nos seguintes motivos:
 falta de oferecimento à tributação dos ganhos obtidos com a desmutualização
da CETIP (Câmara de Custódia e Liquidação), ocorrida em 01.07.2008;
 como esse valor deveria ter sido oferecido à tributação nas estimativas de IRPJ
e CSLL de julho/2008, ocorreu a insuficiência de recolhimento de IRPJ e
CSLL sobre a base de calculo estimada naquele mês. Decorrente desta
insuficiência, o contribuinte está sujeito à multa de ofício de 50%, conforme
dispõe o art. 44, II, b da Lei 9.430/96 com redação dada pela Lei 11.488/2007,
art. 14; e
 foi consignada despesa com juros sobre o capital próprio no montante de R$
9.150.000,00, sendo que apenas R$.5.792.780,56 se refere ao período de 2008.
A diferença de R$. 3.357.219,44, referente aos anos de 2006 e 2007, por
ferirem o regime de competência e caso tivessem sido constituídas no período
próprio teriam efeito fiscal diverso, serão consideradas indedutíveis.
8.Ao apresentar sua impugnação, a Recorrente expressamente reconheceu a
procedência dos lançamentos relativos ao IRPJ e à CSLL incidentes sobre os valores decorrentes
da atualização/valorização de títulos patrimoniais, os quais foram convertidos em ações quando
do processo de desmutualização da CETIP, tendo, inclusive, carreado as autos os DARFs de fls.
111, que, segundo afirma, referem-se ao recolhimento de tais valores.
9.Não obstante, “Conquanto se reconheça a exação fiscal na parte relacionada
aos valores auferidos no processo de desmutualização da CETIP, a Impugnante entende
indevida a aplicação de multa isolada de 50% em razão do não oferecimento de tais valores à
tributação nas estimativas de IRPJ e CSLL de julho de 2008”.
10.Desse modo, permanecem em litígio:
 a cobrança da multa isolada, referente à estimativa do mês de julho de 2008; e
 a dedução do pagamento de JCP na apuração da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL do ano-calendário de 2008.
DA MULTA ISOLADA SOBRE A ESTIMATIVA DE JULHO/2008
11.Conforme noticia o item 3 do Termo de Verificação Fiscal 01 de fls. 22/26, a
falta de recolhimento de IRPJ e de CSLL referente ao ano-calendário de 2008, redundou, além
da multa de ofício pela a insuficiência ou falta de pagamento após o término do ano-calendário,
também na aplicação de multa isolada sobre a estimativa do mês de julho de 2008. Confira-se:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.608 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721056/2013-81

3. VALORES TRIBUTÁVEIS
Em 01/07/2008 ocorreu o processo de desmutualização onde 01 (um) título
patrimonial da CETP foi convertido em 406.650 ações da CETIP S/A. Estas ações foram
recebidas pelo valor de R$ 444.460,88.
No caso, conforme informação do contribuinte, o titulo foi adquirido em 11/12/1987
por Cr$. 200.000,00 correspondentes a R$. 10.000,00.
A diferença entre o valor das ações recebidas e o custo de aquisição do título
patrimonial, que resultou no montante de R$. 434.460,88 (444.460,88- 10.000,00) representa a
base de cálculo prevista no artigo 17 da Lei n° 9.532/97.
Esse valor deveria ter sido oferecido à tributação nas estimativas de IRPJ e CSLL de
julho/2008.
Como consequência da omissão do ganho auferido na devolução do patrimônio social
de entidade isenta, ocorreu a insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre a base de
calculo estimada no mês de julho de 2008.
Decorrente desta insuficiência o contribuinte está sujeito à multa de ofício de 50%,
conforme dispõe o art. 44, II, b da Lei 9.430/96 com redação dada pela Lei 11.488/2007, art.
14.

O valor de R$. 434.460,88 deveria também ter composto a apuração do lucro real e da
base de cálculo dá CSLL no final do exercício conforme definido no Decreto 3.000/99
(RIR/99):
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei n° 1.598,
de 1977; art. 6°).
§ 1° A determinação ao lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de cada
período de apuração com observância das disposições das leis comerciais (Lei n° 8.981, de
1995, art. 37, § 1°).
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do período de
apuração (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 6°, § 2°):
...
II - os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos na apuração
do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, devam ser computados na determinação do
lucro real.

12.Nesse passo, a súplica da Recorrente quanto à matéria comporta provimento
nos termos da Súmula CARF no 105, a saber:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 §
1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a
multa de ofício.

Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.608 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721056/2013-81

13.Ainda que os eventos objeto da acusação infracional tenham ocorrido no ano-
calendário de 2008, não é despiciendo ressaltar que a alteração legislativa promovida pela Lei no
11.488, de 2007, não teve o condão de modificar as premissas ensejadoras da referida súmula,
conforme já decidiu a C. Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) nos autos do processo
10665.001731/2010-92, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA
DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva percebida
pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado tributo
concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse
mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.
(Acórdão 9101-005.080 – CSRF/1a Turma, j. 01.09.2020)
14.Do voto vencedor de lavra do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella
extraem-se os seguintes fundamentos, que mais uma vez adoto como razão de decidir:
(...)
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido de
que a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico das
prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar a geografia das
previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas características, como, por
exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a sua possibilidade de agravamento ou
qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da aplicação multa isolada,
o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de duas sanções diversas, pelo simples
inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo
devido), não foi afastado pelo Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico
tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da coexistência de
ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma supostamente justificada pela
inocorrência de sua própria antecipação e a outra imposta após a verificação do efetivo
inadimplemento, desse mesmo tributo devido –, que restou sistematicamente rechaçada e
afastada nos julgamentos registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
(...)
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo que tem
seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término do período de apuração
anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento apenas concorrente para a efetiva infração
de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a menor, após o vencimento da obrigação tributária, quando
devidamente aperfeiçoada - conduta que já é objeto penalização com a multa de ofício de 75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius puniendi
(ainda que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão sujeitas aos mecanismos,
princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa do Poder Público.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.608 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721056/2013-81

Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário (do
ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser aplicado o
princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in idem, instituto explicado
por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra1 .
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não implica
em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge na sua efetiva
cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de pagamento dos tributos apurados no
ano-calendário como também, por suposta e equivocada consequência, a situação de
pagamento a menor (ou não recolhimento) de estimativas, antes devidas dentro daquele mesmo
período de apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera
invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do corolário da
consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo sancionamento
administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas isoladas
referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de IRPJ e CSLL,
independentemente do ano-calendário dos fato geradores colhidos no lançamento de ofício.
(...)
15.Por via de consequência, a multa isolada em questão merece ser cancelada.
DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
16.No que concerne aos Juros sobre Capital Próprio, a discussão travada nos autos
se resume ao exame da possibilidade da dedução do seu pagamento na apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, ainda que realizado em ano-calendário subsequente àquele em que
ocorreu a apuração dos resultados que lhe deram origem.
17.A r. decisão recorrida, lastreando-se na Solução de Consulta RFB/Cosit no 329,
de 2014, concluiu pela manutenção da glosa dos JCP de anos anteriores.
18.Apesar de a matéria, como se sabe, ser controvertida no âmbito deste
Sodalício, que é repleto de respeitáveis e bem fundamentadas decisões favoráveis e contrárias,
alinho-me àqueles que entendem que os valores pagos a título de JCP em anos-calendários
posteriores à apuração dos resultados são dedutíveis no período em que ocorrerem as
deliberações a respeito dos respectivos pagamentos.
19.De fato, os JCP são sui generis, não se amoldando aos conceitos típicos de
despesa ou de dividendos. Segundo o artigo 47 da Lei no 4.506, de 1964, que confere o
fundamento legal dos artigos 299 do RIR/99 e 311 do RIR/2018, “São operacionais as despesas
não computadas nos custos, necessárias à atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva
fonte produtora”. Ora, não se pode afirmar que o pagamento de JCP é necessário à atividade da
empresa e à manutenção da fonte produtora.
20.Já em relação aos dividendos, além da diferença do tratamento tributário,
também distinguem-se dos JCP na medida em que estes são facultativos, enquanto que os
primeiros são obrigatórios. Confira-se o artigo 202 da Lei no 6.404, de 1976 (Lei das S/A):
Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a
parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada de
acordo com as seguintes normas:
(...)
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.608 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721056/2013-81

21.O artigo 177 do mesmo diploma legal dispõe sobre a obrigatoriedade da
aplicação do regime de competência, mas sem que se possa dele inferir se a relação entre o
desembolso de JCP e a sua dedutibilidade decorre do período em que os resultados (lucros)
foram auferidos, de quando ocorreu o pagamento ou do ato societário que deliberou o
pagamento:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência
aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente
aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as
mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
(...)
22.Com efeito, sabe-se que, segundo o regime de competência e desde que
atendido o requisito da sua necessidade à atividade da empresa e à manutenção da fonte
produtora, a despesa será dedutível no período em que tiver incorrido, que não necessariamente
será o mesmo em que foi paga. Ou seja, a despesa incorrida em determinado período será
dedutível do lucro real, mesmo que o pagamento ocorra posteriormente, ou ainda que sequer seja
paga. Em outras palavras, a existência da despesa não depende da deliberação sobre o pagamento
ou da sua efetivação.
23.Já os JCP, de forma distinta, só passarão a existir no momento em que houver
deliberação societária dispondo sobre o seu pagamento. No período em que os resultados
(lucros) forem apurados, não haverá qualquer direito do acionista à sua percepção,
diferentemente dos dividendos que, como visto anteriormente, possuem regras próprias.
24.Vale dizer, sob a ótica do regime de competência, o fato jurídico que faz
surgir o direito à percepção dos JCP e à correspondente obrigação do seu pagamento é o
ato societário que assim delibera e não a mera a obtenção do lucro.
25.Por derradeiro, e não menos importante, não é acaciano destacar que não há no
artigo 9o da Lei no 9.249, de 1995, qualquer restrição temporal à dedutibilidade dos JCP como
pretende a fiscalização. Pelo contrário, o dispositivo é claro ao se referir ao ato de pagamento ou
creditamento dos JCP quando menciona sua dedutibilidade do lucro real, assim como à
existência de lucros ou de lucros acumulados e reservas de lucros, o que pressupõe resultados de
períodos anteriores:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em
montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
(original sem grifo)
26.Nessa ordem de ideias, confira-se o voto proferido pelo Conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella por ocasião do julgamento do Recurso Especial interposto nos autos do
processo 16327.001202/2009-72, cujos fundamentos adoto como razão de decidir:
Ousando divergir do robusto e bem fundamentado voto do I. Relator, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, registra-se aqui a discordância do seu posicionamento meritório e o
entendimento prevalente em sessão julgamento, justificando a procedência do Recurso
Especial do Contribuinte.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.608 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721056/2013-81

Tendo em vista as razões trazidas pelo I. Relator e constantes do v. Acórdão recorrido,
temos que o cerne da questão é a legitimidade da submissão da dedução dos valores
apropriados a título de juros sobre capital próprio ao regime de competência, ficando esta
condicionada e limitada apenas ao patrimônio líquido de cada período de apuração fiscal – não
podendo deliberação posterior pelo seu pagamento e creditamento aos titulares da Contribuinte
abranger períodos anteriores.
Pois bem, o tema não é novo, já tendo, por diversas vezes, este Conselheiro lhe
apreciado, desde o âmbito da C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção deste E. CARF,
sempre acatando e endossando a defesa da legalidade da dedução dessa rubrica remuneratória
do investimento societário dos acionistas e quotistas, rotulada de extemporânea e retroativa
pelo Fisco. Inclusive encontrou-se como vencido na votação do v. Acórdão, agora combatido.
Entende-se que a resolução da matéria é relativamente simples, demandando a
observância da legalidade, dos limites jurídicos na delimitação das bases de cálculo dos
tributos e da capacidade contributiva – e esse tema, data maxima venia, sempre demanda maior
esforço hermenêutico para justificar e manter a glosa procedida pelo Fisco.
Historicamente, dentro das medidas fiscais do “Pacote FHC”, por meio da Lei no
9.249/95 – junto da isenção de dividendos e da possibilidade de integralização e redução de
capital social pelo valor contábil dos bens e direito - em seu art. 9o, permitiu-se a dedução pela
pessoa jurídica dos valores pagos e creditados aos seus titulares como juros sobre o capital
próprio:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título
de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de
lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos
ou creditados.
Como se observa do único dispositivo de Lei, propriamente considerada, que versa
sobre a dedutibilidade desses juros sobre o capital próprio no cômputo Lucro Real, não fora
imposta nenhuma limitação temporal na apuração e efetiva fruição de tal permissivo legal,
redutor de base tributável; tampouco mencionou-se o regime de competência ou remeteu-se a
qualquer outra norma que pudesse, ainda que indiretamente, indicar a obrigação de sua
observância.
Os requisitos para a dedução lá presentes, se didaticamente fragmentados e
classificados, seriam eminentemente contábeis (obtenção de lucros), societários (contratual ou
estatutário) e quantitativos (regras de cálculo). Não há limitação dos períodos sobre os quais
pode se deliberar pelo pagamento e creditamento desses juros, apropriando e deduzindo a
despesa correspondente incorrida.
Melhor explicando, para tal dedução, exige-se a apuração lucros pela entidade,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em
montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados,
naturalmente, a decisão do órgão competente ou a previsão em Instrumento social por efetuar
tal remuneração, devendo, então, ser calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.
Se observadas tais hipóteses e assim devidamente determinado pela entidade, não
resta elemento restritivo na norma aos períodos abarcados no seu cálculo e na deliberação pela
remuneração, tornando-se, consequentemente, dedutíveis. Ora, e após devidamente apropriados
ou incorridos, mais razão ainda assiste à sua devida redução na determinação da renda
efetivamente tributável.
E nem se diga que a eficácia de tal norma é limitada a um regulamento, por meio de
outros normativos. Claramente, no teor desse dispositivo já está bastante e plenamente
concedido pelo Legislador o direto à dedução da monta do Lucro Real de tais dispêndios
remuneratórios dos titulares dos entes empresariais.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.608 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721056/2013-81

Todavia, o que se observou foi a edição, sob o pretexto de regulamentação de tal nova
regra de apuração de base de cálculo, de textos infralegais com elementos inovadores e
restritivos àquilo constante da Lei no 9.249/95, como, por exemplo, fez a Instrução Normativa
SRF no 11/1996 e, posteriormente, a Instrução Normativa SRF no no 41/98.
E, desde então, por décadas, os pronunciamentos e manifestações institucionais da
Receita Federal do Brasil5 seguiram o mesmo caminho, repetindo e adotando tal limitação
sublegal dessa prerrogativa fiscal do contribuinte, que delimita a monta do seu lucro tributável.
A tese fazendária transparece uma suposta preocupação pela busca de uma integração
e generalização, exclusivamente do ponto de vista contábil, no tratamento geral desses eventos
redutores do resultado fiscal.
Porém, como a melhor e mais moderna doutrina especializada nos ensina6, existem
aproximações e distanciamentos entre as normas fiscais e o regramento contábil, somente
podendo as Ciências Contábeis influenciarem diretamente no nascimento ou na constituição
dos elementos das obrigações tributárias quando, assim, a Lei pertinente expressamente
determinar.
Havendo eventual conflito de regras e conceitos contábeis com normas e institutos
jurídicos, para fins tributários, sempre prevalecerá aquilo previsto na legislação competente
que regulamenta a incidência e os elementos da espécie fiscal.
Nesse sentido, a invocação da regra do 177 da Lei das S/A, que é regra geral, anterior,
puramente contábil, que regula de maneira abrangente toda a escrituração das companhias –
inclusive ressalvando no seu §2o a observância autônoma das disposições da lei tributária -
também não se presta para restringir temporalmente a apuração e dedução dos juros sobre
capital próprio, por meio da suposta legitimação desse critério extralegal, de observância do
regime de competência. O mesmo ocorre com as interpretações, ainda que formalizadas,
exaradas dentro do universo contábil.
Caso se entenda ser esta uma norma tributária inadequada e descabida, não cabe ao
Poder Executivo promover o seu ajuste e a sua pretensa lapidação por meio da supressão da
amplitude de um regramento previsto pela legislação, inaugurando limitações para a sua
observação e gozo (considerando, aqui, a dedução dessa rubrica como um direito). E,
principalmente, tratando-se de norma referente à obtenção de base de cálculo de tributo,
somente por meio de alteração legislativa que, legitimamente e de maneira republicana, é
possível modificar tal regra, sem extrapolar as limitações do poder de tributar.
Por fim, registre-se que tais dispêndios estão fora da dinâmica operacional
empresarial, que abrange a interação de receitas e despesas, de modo confrontativo, da entidade
no desenvolvimento de suas atividades transacionais, sejam principais ou secundárias.
Tais valores pagos e creditados são vinculados a instrumentos patrimoniais,
remunerando tão somente o capital investido pelos titulares na pessoa jurídica, não havendo,
nesse caso, em falar da necessidade de emparelhamento simétrico de receitas e despesas dentro
do mesmo período competência, posto que tal rubrica dispendiosa para a entidade é totalmente
desvinculada e não corresponde a qualquer percepção dinâmica de entradas – mas apenas, e
diretamente, ao seu patrimônio, estático.
Sua dedução do Lucro Real se dá por força de determinação legal especial, específica,
pontual, textual e expressa, não se tratando um fenômeno jurídico consequencial, da
observância de outro regramento da tributação, mais amplo. Numa eventual e hipotética
revogação dessa norma – aí, sim - passar-se-ia a debater seu tratamento como despesa
ordinária, determinando sua natureza e a consequente submissão a normas e regras diversas,
mais abrangentes e gerais, para, assim, estabelecer as condições para a sua dedução das bases
de cálculo dos tributos sobre a renda - sempre considerando os corolários da capacidade
contributiva e a noção de renda líquida.
Mais valiosa que todas essas palavras deste Julgador é a posição do E. Superior
Tribunal de Justiça, firmada ainda 2009, sobre o tema. Confira-se a emento do Acórdão
proferido no REsp 1086752/PR, pela C. Primeira Turma, de relatoria do Exmo. Min. Francisco
Falcão, publicado em 11/03/2009:
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.608 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721056/2013-81

MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS/ACIONISTAS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E
DA CSLL. EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
I
- Discute-se, nos presentes autos, o direito ao reconhecimento da dedução dos
juros sobre capital próprio transferidos a seus acionistas, quando da apuração da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2002, relativo aos anos-
calendários de 1997 a 2000, sem que seja observado o regime de competência.
II
– A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva ser
feita no mesmo exercício financeiro em que realizado o lucro da empresa. Ao
contrário, permite que ela ocorra em ano-calendário futuro, quando efetivamente
ocorrer a realização do pagamento.
III
– Tal conduta se dá em consonância com o regime de caixa, em que haverá
permissão da efetivação dos dividendos quando esses foram de fato despendidos, não
importando a época em que ocorrer, mesmo que seja em exercício distinto ao da
apuração.
IV
- "O entendimento preconizado pelo Fisco obrigaria as empresas a promover o
creditamento dos juros a seus acionistas no mesmo exercício em que apurado o lucro,
impondo ao contribuinte, de forma oblíquoa, a época em que se deveria dar o
exercício da prerrogativa concedida pela Lei 6.404/1976".
V
– Recurso especial improvido.
Para que não se especule ser tal entendimento antigo e superado, confira-se, também,
o recente Acórdão proferido pela C. Sexta Turma do E. Tribunal Regional Federal da 3a
Região, de relatoria do Exmo. Des. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, publicado em 13/02/2020
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL – DEDUÇÃO DOS
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DESPROVIDAS.
1.
A teor do art. 9o, caput, da Lei no 9.249/95, à pessoa jurídica é dado deduzir, da
apuração do lucro real, os juros pagos aos sócios e aos acionistas a título de
remuneração sobre capital próprio, prevendo em seu § 1o que o pagamento dos JCP
fica condicionado à existência de lucro.
2.
A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva ser
feita no mesmo exercício-financeiro em que realizado o lucro da empresa. Ao
contrário, permite que ela ocorra em ano-calendário futuro, quando efetivamente
ocorrer a realização do pagamento ou o creditamento, em consonância com o regime
de caixa. Precedente do STJ.
4.
Remessa Oficial e Apelação desprovidas.
Dessa forma, a posição agora adotada está amplamente respaldada pelos E. Tribunais
do Poder Judiciário, podendo, com segurança, afirmar e concluir que procede a pretensão do
Contribuinte, merecendo reforma o v. Acórdão combatido.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial nesse ponto, para
reformar o v. Acórdão no 1402-002.754, afastando a glosa da dedução dos juros sobre o capital
próprio procedida na Autuação.
_______________________________________
5 IN RFB no 1515/2014 e IN RFB no 1700/2017
6 vide: Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). 3° volume.
Coordenadores: Roberto Quiroga e Alexsandro Broedol Lopes. São Paulo : Dialética. 2012.
(Acórdão 9101-005.757 – CSRF/1a Turma, j. 03.09.2021. Retirados grifos e destaques do
original)

Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.608 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721056/2013-81

DISPOSITIVO
27.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do Recurso
Voluntário e dou-lhe provimento para o fim de cancelar a multa isolada sobre a estimativa do
mês de julho de 2008 e para reconhecer a dedutibilidade do pagamento de JCP na apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2008, cancelando os respectivos
lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 249
DF CARF MF
Original